Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706983-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS, ARIEL GOMIDE FOINA, ANTONIO PAULO PESSOA FARIA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. D E S P A C H O Considerando o teor da Decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID no 36023437), intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar Contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos para novo julgamento do feito. Desembargador Eustáquio de Castro Relator